Tribunal: TJES
Processo: 0018150-27.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018150-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MEIRELES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO EXAME DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO E RETROATIVA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 109, 110, § 1º, 115 E 117 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa sustenta a existência de omissão no julgamento quanto ao exame da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que não teriam sido individualizados os marcos interruptivos, analisada adequadamente a incidência do art. 115 do Código Penal e demonstrada a inexistência de prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a tese de prescrição da pretensão punitiva, tanto em abstrato quanto na modalidade retroativa; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria prescricional, indicando os marcos temporais relevantes, o prazo prescricional aplicável ao delito e a incidência da redução prevista no art. 115 do Código Penal, concluindo pela inexistência de prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Quanto à prescrição calculada com base na pena concretizada, o julgado observou a disciplina dos arts. 110, § 1º, e 117 do Código Penal, destacando que, em razão da alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, é vedado o reconhecimento da prescrição retroativa com fundamento em período anterior ao recebimento da denúncia.

Verificado que o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos posteriores ao recebimento da denúncia não alcançou o prazo prescricional correspondente à pena aplicada, mostra-se inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já examinados, constituindo mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O dever constitucional de fundamentação resta satisfeito quando a decisão expõe de forma clara e suficiente as razões que embasam a conclusão adotada, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Para fins de prequestionamento, registra-se a observância e aplicação dos arts. 107, IV, 109, 110, § 1º, 115 e 117 do Código Penal, bem como do art. 619 do Código de Processo Penal, inexistindo violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Matheus Meireles dos Santos,
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões dos aclaratórios, a defesa sustenta a existência de omissão no acórdão, quanto ao exame da prescrição da pretensão punitiva, alegando que o julgamento afastou a matéria de forma genérica, sem proceder à individualização do prazo prescricional aplicável, sem analisar detalhadamente os marcos interruptivos previstos na legislação penal e sem enfrentar adequadamente a incidência da causa de redução prevista no art. 115 do Código Penal, decorrente da menoridade relativa do embargante à época dos fatos.

Afirma que possuía 19 (dezenove) anos quando do cometimento do delito, circunstância que impõe a redução pela metade dos prazos prescricionais, com repercussão direta na análise da prescrição.

Aduz, ainda, que a pena definitiva aplicada foi fixada em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, de modo que o prazo prescricional correspondente seria de 12 (doze) anos, reduzido para 06 (seis) anos em razão do disposto no art. 115 do Código Penal.

Sustenta que, consideradas a data dos fatos, o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, haveria plausibilidade no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Defende que o acórdão deixou de proceder à análise individualizada dos marcos temporais relevantes e não demonstrou concretamente a inexistência de lapso superior ao prazo legal, configurando omissão apta a justificar a integração do julgado.

Argumenta, também, que o afastamento da prescrição exige fundamentação analítica, com indicação expressa do prazo prescricional incidente, dos marcos interruptivos e do cálculo do lapso temporal, asseverando que a ausência desse enfrentamento viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Requer, ainda, o pronunciamento expresso acerca dos arts. 107, inciso IV, 109 e 115 do Código Penal, do art. 619 do Código de Processo Penal, do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Ao final, postula o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e consequente declaração de extinção da punibilidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018150-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MEIRELES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOYCE DA SILVA PASSOS - ES15004

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Matheus Meireles dos Santos,
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, eventualmente existentes no julgado. Não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida, ou para manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a defesa sustenta a existência de omissão quanto ao exame da prescrição da pretensão punitiva, alegando que o acórdão teria afastado a tese de forma genérica, sem individualização dos marcos interruptivos, sem análise específica da incidência do art. 115 do Código Penal e sem demonstração analítica da inexistência de prescrição retroativa.

A insurgência não merece acolhimento.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a matéria prescricional foi expressamente enfrentada, tanto sob a perspectiva da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, quanto sob o enfoque da prescrição retroativa fundada na pena concretizada.

Constou expressamente do voto condutor:

"Conforme se extrai dos autos, o fato delituoso ocorreu em 21/01/2014, tendo a denúncia sido recebida em 18/02/2021. Considerando a pena máxima cominada ao delito de roubo majorado à época dos fatos (10 anos), o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal, é de 16 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do acusado, nos termos do art. 115 do mesmo diploma, resultando em 08 anos. Todavia, entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreram 07 anos e 28 dias, lapso inferior ao prazo prescricional aplicável, razão pela qual não se verifica a prescrição em abstrato."

Observa-se, portanto, que o acórdão indicou, de forma clara, os marcos temporais considerados, identificou o prazo prescricional incidente e reconheceu expressamente a aplicação da causa de redução prevista no art. 115 do Código Penal, exatamente como pretendido pela defesa.

Igualmente não procede a alegação de ausência de fundamentação quanto à prescrição calculada com base na pena concretizada.

O julgado registrou que a tese defensiva partia de premissa equivocada, ao desconsiderar os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal e a disciplina estabelecida pelo art. 110, § 1º, do mesmo diploma legal.

Com efeito, os fatos ocorreram em 21/01/2014, portanto já sob a vigência da Lei nº 12.234/2010, diploma que alterou substancialmente o regime da prescrição retroativa, vedando seu reconhecimento, com base em período anterior ao recebimento da denúncia.

Assim, ainda que se considere a pena definitiva de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, cujo prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos, reduzidos para 06 (seis) anos, em razão da menoridade relativa, a aferição da prescrição deve ocorrer exclusivamente entre os marcos interruptivos posteriores ao recebimento da denúncia.

Conforme destacado pelo Ministério Público em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, o recebimento da denúncia ocorreu em 18/02/2021 e a sentença condenatória foi publicada, em 28/05/2024, lapso temporal inferior a quatro anos, muito aquém do prazo prescricional aplicável.

Da mesma forma, entre a sentença condenatória e o acórdão recorrido não transcorreu período capaz de ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

Na realidade, a pretensão defensiva busca obter nova apreciação da matéria já examinada pelo Colegiado, mediante reapresentação dos mesmos fundamentos anteriormente deduzidos na apelação criminal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme, no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto a viabilizar a rediscussão do mérito da decisão.

Também não prospera a alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O dever constitucional de fundamentação exige que o órgão julgador exponha as razões determinantes da conclusão adotada, não impondo análise exaustiva ou resposta individualizada a todos os argumentos deduzidos pelas partes.

No caso, o acórdão apresentou fundamentação suficiente, clara e coerente para afastar a tese prescricional, permitindo pleno conhecimento das razões que conduziram à manutenção da condenação.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a acolher a interpretação jurídica defendida pela parte, tampouco a reproduzir os cálculos ou argumentos, nos exatos moldes pretendidos pelo recorrente, bastando que apresente motivação apta a sustentar a conclusão alcançada.

Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que a mera oposição de embargos de declaração é suficiente para viabilizar o debate da matéria nas instâncias extraordinárias, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que a questão tenha sido efetivamente suscitada.

De toda sorte, consigno, expressamente, que o julgamento observou e aplicou os arts. 107, inciso IV, 109, 110, § 1º, 115 e 117 do Código Penal, bem como o art. 619 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)